Tribunal: STF
Processo: RHC 65567
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS.
ENCERRADA A PROVA DA ACUSAÇÃO, FICA ULTRAPASSADA A QUESTÃO DE
EXCESSO DE PRAZO, AINDA QUANDO ESTE SE TIVESSE VERIFICADO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPETENCIA DO JUÍZO.
RECURSO ORDINÁRIO QUE SE CONHECE EM PARTE, E, NELA, SE LHE NEGA
PROVIMENTO.